Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ARTIGO 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se em saber se foi correta ou não a decisão proferida pelo juízo a quo que determinou que o réu, ora agravante, participe do rateio dos honorários propostos pela perita contábil nomeada.

2. Nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC.

3. Em análise do autos de origem, observa-se que, além da prova pericial contábil ter sido determinada pelo juízo a quo, de ofício, o réu/agravante não teve sua responsabilidade excluída, mas somente limitada quanto ao período em que efetivamente substituiu o síndico como gestor principal do condomínio agravado, sendo, inclusive, condenado ao pagamento das custas processuais na primeira fase da ação de exigir contas. 3.1. Dessa forma, inobstante o recorrente defender sua exclusão do rateio relacionado aos honorários periciais contábeis, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a hipótese dos autos amolda-se ao artigo 95 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual as despesas relacionadas aos honorários periciais deverão ser rateadas entre ambas as partes, conforme determinado pelo juízo de origem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.